Tribunal: STF
Processo: Rcl 16521
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegada violação à decisão proferida na Reclamação Constitucional n. 11.947. Inexistência de descumprimento. 4. Não ocorrência de afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.